Tribunal: TCU
Processo: 015.561/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria de Natureza Operacional realizada com o objetivo de verificar se as políticas públicas federais de biocombustíveis estão atingindo os objetivos principais e acessórios e se possuem alinhamento entre si e com outras iniciativas públicas transversais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia relatório de Auditoria Operacional realizada na Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), no Ministério de Minas e Energia (MME), no Ministério da Economia (ME) e no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), com o objetivo de verificar se as políticas públicas federais de biocombustíveis estão atingindo os objetivos principais e acessórios e se possuem alinhamento entre si e com outras iniciativas públicas transversais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar à Casa Civil da Presidência da República, com base no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1990 c/c o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que, na função de assistir o Presidente da República, especialmente na coordenação das atividades dos Ministérios e na integração das ações governamentais (art. 1o do Anexo I do Decreto 10.907/2021) e considerando a extinção da Comissão Executiva Interministerial do Biodiesel (Ceib) e seu Grupo Gestor em 2019, assuma diretamente ou defina estrutura que compare os custos e benefícios relacionados ao Programa Selo Biocombustível Social (SBS), em conformidade com as diretrizes de governança pública (incisos III e VII do art. 4o do Decreto 9.203/2017); 9.2. dar ciência ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1990 c/c o art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, de que a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil firmou entendimento em que considera necessário que se avalie de forma objetiva a utilização da matéria-prima que habilitou cada produtor ao Selo Biocombustível Social (SBS) na efetiva produção do biodiesel para a concessão dos benefícios fiscais associados ao Programa (Solução de Consulta 196 - Cosit, de 14/12/2021); e 9.3. dar ciência desta deliberação ao Ministério de Minas e Energia, ao Ministério da Economia, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ao Ministério do Meio Ambiente, à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, à Casa Civil da Presidência da República, à Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, à Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados, à Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, à Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal, e à Controladoria Geral da União, informando-lhes que o relatório e voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU.